Tribunal: TJMT
Processo: 1039154-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1039154-54.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MÉRITO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA CONDICIONADA À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E À NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora contra decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial proposta por produtores rurais, deferiu o processamento do pedido recuperacional e determinou a suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito em nome dos recuperandos.
2. Requerimentos do recurso: (i) revogação da decisão recorrida ou (ii) revogação da ordem de suspensão dos protestos e das negativações em nome dos recuperandos, em respeito à transparência das relações empresariais e ao direito dos credores de informar terceiros sobre a real situação financeira dos devedores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (ii) definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, durante a vigência do stay period, a suspensão dos protestos e das anotações mantidas em órgãos de proteção ao crédito em nome dos devedores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que identifica com precisão o objeto da insurgência, expõe os fundamentos jurídicos da pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial aplicáveis, ainda que não impugne todas as passagens da decisão recorrida.
5. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos temporários sobre a exigibilidade dos créditos sujeitos ao processo recuperacional, sem atingir o direito material dos credores.
6. A suspensão do curso das ações e execuções movidas contra o devedor, prevista no art. 6o, inc. III, da Lei n. 11.101/2005, não obsta a manutenção dos registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto.
7. A suspensão, a exclusão ou o cancelamento dos protestos e das anotações restritivas em nome do devedor submetido à recuperação judicial são admitidos apenas depois de homologado o plano de recuperação aprovado pela maioria dos credores, momento em que ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido e a consequente alteração das condições de exigibilidade das obrigações, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso parcialmente provido, tão-somente para revogar a ordem de suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito em relação às obrigações contraídas com o agravante.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 932, inc. III, 1.010, inc. III, 1.016, inc. III, e 1.021, § 1o; Lei n. 11.101/2005, artigos 6o, inc. I e II, 47, 48, 51, 52, inc. III, 57, 58 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.374.259/MT; TJMT, AI 1012792-15.2025.8.11.0000, AI 1024468-57.2025.8.11.0000, AI 1032778-52.2025.8.11.0000, ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039154-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (AGRAVADO), EMILIO HELLER AUGUSTIN - CPF: 729.762.761-53 (AGRAVADO), CARMEM HELLER AUGUSTIN - CPF: 019.830.960-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MÉRITO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MEDIDA CONDICIONADA À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E À NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira credora contra decisão que, nos autos da ação de recuperação judicial proposta por produtores rurais, deferiu o processamento do pedido recuperacional e determinou a suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito em nome dos recuperandos.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) revogação da decisão recorrida ou (
ii
) revogação da ordem de suspensão dos protestos e das negativações em nome dos recuperandos, em respeito à transparência das relações empresariais e ao direito dos credores de informar terceiros sobre a real situação financeira dos devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, durante a vigência do
stay period
, a suspensão dos protestos e das anotações mantidas em órgãos de proteção ao crédito em nome dos devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que identifica com precisão o objeto da insurgência, expõe os fundamentos jurídicos da pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial aplicáveis, ainda que não impugne todas as passagens da decisão recorrida.

5. O deferimento do processamento da recuperação judicial produz efeitos temporários sobre a exigibilidade dos créditos sujeitos ao processo recuperacional, sem atingir o direito material dos credores.

6. A suspensão do curso das ações e execuções movidas contra o devedor, prevista no art. 6o, inc. III, da Lei n. 11.101/2005, não obsta a manutenção dos registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protesto.

7. A suspensão, a exclusão ou o cancelamento dos protestos e das anotações restritivas em nome do devedor submetido à recuperação judicial são admitidos apenas depois de homologado o plano de recuperação aprovado pela maioria dos credores, momento em que ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido e a consequente alteração das condições de exigibilidade das obrigações, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO

8. Preliminar rejeitada.

9. Recurso parcialmente provido, tão-somente para revogar a ordem de suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito em relação às obrigações contraídas com o agravante.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos 932, inc. III, 1.010, inc. III, 1.016, inc. III, e 1.021, § 1o; Lei n. 11.101/2005, artigos 6o, inc. I e II, 47, 48, 51, 52, inc. III, 57, 58 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.374.259/MT; TJMT, AI 1012792-15.2025.8.11.0000, AI 1024468-57.2025.8.11.0000, AI 1032778-52.2025.8.11.0000, ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo credor
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da recuperação judicial n. 1024396-61.2025.8.11.0003, deferiu a suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito em nome dos recuperandos, os agravados
CLÓVIS AUGUSTIN
,
EMÍLIO HELLER AUGUSTIN
e
CARMEM HELLER AUGUSTIN
.

Na
origem
, os agravados, produtores rurais integrantes de grupo econômico familiar, formularam pedido de recuperação judicial, em face da crise econômico-financeira enfrentada, decorrente de fatores climáticos e de mercado.

Por ordem judicial, foi realizada a constatação prévia, cujo laudo identificou a existência de grupo econômico com interdependência patrimonial e funcional, garantias cruzadas entre os produtores e uso compartilhado de ativos rurais, bem como o atendimento aos requisitos necessários ao processamento da recuperação judicial (Lei n. 11.101/2005, artigos 1o, 48 e 51).

Em
decisão subsequente
, objeto deste recurso, foi deferido o processamento da recuperação judicial e determinada a suspensão dos apontamentos em nome dos agravados nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito.

De acordo com o Juízo de origem, a manutenção das negativações durante o período de suspensão (
stay period
) inviabiliza o acesso a novos créditos e insumos necessários à continuidade da atividade produtiva (id. 326900366).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta que o deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza a baixa de protestos ou de negativações, medida que somente se legitimaria após a homologação do plano de recuperação e a novação das obrigações.

Nesse desiderato, aduz que o art. 6o da Lei n. 11.101/2005 se limita a suspender ações e execuções movidas contra o devedor, sem alcançar o direito dos credores de manter registros de inadimplência nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, anota que a manutenção dos apontamentos é necessária à transparência nas relações empresariais, a fim de informar terceiros sobre a real situação financeira do devedor.

Nesse contexto, requer a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, busca a revogação do ato judicial ou ao menos da ordem de suspensão dos protestos e das negativações em nome dos recuperandos (id. 326900363).

A tutela de urgência foi
parcialmente deferida
pela Relatora originária, Dra. Tatiane Colombo, apenas para suspender o comando de suspensão de negativações e protestos em nome dos agravados realizados pelo agravante (id. 327373383).

Nas
contrarrazões
, os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso, defendendo que a medida atacada é imprescindível para evitar a paralisação abrupta das atividades por falta de insumos e angariar os créditos necessários ao custeio da safra (id. 335201356).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento
do recurso, apenas que seja revogada a ordem de suspensão dos protestos de títulos e as anotações em cadastros de inadimplentes promovidos pelo agravante (id. 344314854).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Positivado nos artigos 1.010, inc. III, 1.016, inc. III e 1021, § 1o, todos do Código de Processo Civil, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor os motivos de fato e de direito do seu inconformismo, enfrentando com precisão os fundamentos da decisão recorrida.

O desrespeito a essa exigência, por impedir o recorrido de exercer regularmente a sua defesa e o tribunal de definir os limites da sua atuação ao examinar o recurso (extensão do efeito devolutivo), acarreta a inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, em linha oposta à defendida nas contrarrazões, o agravante identifica o objeto da insurgência – o comando de suspensão dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito –, expõe os fundamentos jurídicos que embasam a sua pretensão e indica os dispositivos legais e a orientação jurisprudencial que reputa aplicáveis à espécie, em clara sintonia com o princípio da dialeticidade.

Embora não seja o caso, convém recordar que nem mesmo a falta de impugnação a todos os fundamentos da deliberação é suficiente para caracterizar a violação ao princípio da dialeticidade, pois o dever de impugnação específica recai sobre o núcleo
essencial
da decisão recorrida, não sobre cada passagem nela contida.

Para ilustrar esse raciocínio, colhe-se desta Câmara:

“
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente
” (ApCiv 1004533-09.2024.8.11.0051, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 18.2.2026).

“
As razões recursais que enfrentam os fundamentos centrais da sentença satisfazem o requisito da dialeticidade, ainda que reiterem argumentos já apresentados em primeira instância
” (ApCiv 1027713-84.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 28.1.2026).

Assim,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Superada essa questão, a controvérsia instaurada nos autos consiste em saber se o deferimento do processamento da recuperação judicial autoriza, durante a vigência do
stay period
, a suspensão dos protestos e das anotações mantidas em órgãos de proteção ao crédito em nome dos agravados.

A resposta é negativa.

Disciplinada pela Lei n. 11.101/2005, a recuperação judicial visa, conforme a redação do art. 47, “
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”.

Essa diretriz é observada em todo o regramento da Lei, que confere ao devedor, a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, medidas destinadas a
assegurar a continuidade da atividade econômica e afastar constrições capazes de frustrar a consecução do plano de recuperação.

Entre essas medidas, destacam-se a suspensão da prescrição das obrigações do devedor (art. 6o, inc. I) e a suspensão do curso das ações e execuções movidas em seu desfavor, na qual se insere a suspensão temporária da exigibilidade dos créditos sujeitos ao processo recuperacional (art. 6o, inc. II e 52, inc. III).

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, essa pausa momentânea objetiva

“
permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência
” (REsp 1.374.259, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE 18.6.2015).

Como se nota, ao tratar dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial, a legislação de regência
não
prevê a suspensão dos protestos de títulos ou das anotações em cadastros de inadimplentes (art. 6o).

Encerrada a fase postulatória, inicia-se a segunda etapa do processo recuperacional, marcada pela aprovação do plano de recuperação pelos credores reunidos em assembleia geral, seguida da concessão da recuperação judicial por sentença (artigos 57 e 58). É neste momento que ocorre a novação dos créditos anteriores ao pedido, com consequente alteração das condições de exigibilidade das obrigações (art. 59).

Assim, enquanto não sobrevém a deliberação sobre a exigibilidade dos créditos que serão objeto do plano de recuperação, permanece hígido o direito material dos credores – o que inclui a prerrogativa de inscrever o no nome do devedor nos assentos dos órgãos de proteção ao crédito e dos tabelionatos de protestos.

Nessa perspectiva, a suspensão dos protestos e dos apontamentos restritivos é cabível apenas quando a novação dos créditos efetivamente passa a produzir efeitos ou, em outras palavras, quando o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores é homologado.

A propósito, confira-se o Enunciado n. 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal: “
O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”.

Idêntica compreensão está espelhada em diversos julgados desta Corte:

“
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a suspensão dos efeitos dos protestos e dos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito somente tem cabimento quando a novação efetivamente surtir seus efeitos, vale dizer, quando for homologado o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. 3. Se o plano de soerguimento ainda não foi submetido à deliberação assemblear, descabida a sustação das negativações e protestos em nome do postulante à recuperação
” (AI 1012792-15.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, DJE 24.7.2025).

“
O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão dos registros de protestos e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito. A retirada de apontamentos restritivos exige a homologação do plano e a consequente novação dos créditos
” (AI 1024468-57.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 4.11.2025).

“
O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica, por si só, a exclusão de registros de inadimplência ou protestos, pois não afeta o direito material dos credores, conforme orientação consolidada do STJ (REsp 1.374.259/MT) e do Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ. 4. A exclusão de negativações e protestos somente é cabível após a homologação do plano de recuperação e consequente novação dos créditos, nos termos do art. 59 da LRF”
(AI 1032778-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado DJE 21.1.2026).

À luz desse panorama, é fácil perceber que o deferimento do processamento da recuperação judicial projeta efeitos temporários exclusivamente sobre a exigibilidade dos créditos, sem, contudo, atingir o direito material dos credores.

Nesse contexto, a suspensão prematura de dados relativos a protestos e cadastros de inadimplentes, para além de carecer de respaldo legal, fragiliza a segurança das relações empresariais e compromete a função social dos órgãos de proteção ao crédito, o que nem de longe se pode admitir.

Enfim, porque a suspensão, a exclusão ou o cancelamento dos protestos e das anotações restritivas lançadas em nome do devedor submetido à recuperação são admitidos apenas depois de novados os créditos, isto é, na segunda etapa do processo recuperacional, a decisão recorrida deve ser reformada nesse ponto.

Por todo o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada nas contrarrazões e, no mérito,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento manejado por
BANCO BRADESCO S.A.
, somente para
revogar
a ordem de suspensão dos apontamentos em nome dos agravados nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito no tocante às obrigações contraídas com a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026